Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-18.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A MORADORA SE ASSOCIOU OU ADERIU AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA ACEITAÇÃO TÁCITA – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À COBRANÇA PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – SENTENÇA DE

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A MORADORA SE ASSOCIOU OU ADERIU AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA ACEITAÇÃO TÁCITA – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À COBRANÇA PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000714253
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000556-18.2017.8.26.0348, da Comarca de
Mauá, em que é apelante ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO
RESIDENCIAL COUNTRY PARK, é apelada JAQUELINE RODRIGUES
VIEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. SUSTENTOU ORALMENTE
O DR. ALESSANDRO ARAUJO", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000556-18.2017.8.26.0348
2
Apelação Cível No 1000556-18.2017.8.26.0348
Apelante: Associacao dos Proprietarios do Residencial Country Park
Apelado: Jaqueline Rodrigues Vieira
(Voto no 24.178)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AÇÃO DE
COBRANÇA

RATEIO
DAS
DESPESAS
DE
MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DE QUE A MORADORA SE ASSOCIOU OU
ADERIU AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO

IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA
ACEITAÇÃO TÁCITA NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA
DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À
COBRANÇA
PRETENDIDA

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
PELO
C.
STJ

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 92/95 que julgou improcedente o pedido
inicial da ação de cobrança, bem como julgou procedente o
pedido da ação declaratória de inexistência de débito e
vínculo associativo.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada, recorre a vencida pugnando pela reforma
do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que a
condição de associada da ré decorre da aquisição do imóvel
no loteamento, sendo imprescindível o pagamento da taxa de
manutenção
dos
serviços
implementados
e
por
ela
usufruídos. Por isso, insiste pela procedência do pedido
inicial (fls. 97/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000556-18.2017.8.26.0348
3
Contrarrazões às fls. 109/121.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 138/139).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 142).
É o relatório.
1.- O apelo não merece acolhida
2.- A autora, na qualidade de associação constituída
para o fim de representar os interesses dos proprietários
e
moradores
de
imóveis
localizados
no
loteamento
“Residencial Country Park”, ingressou com a presente ação
visando
ao
recebimento
das
contribuições
mensais
supostamente devidas pela ré que é proprietária do lote no
01, quadra B, do Condomínio Edifício Portal do Pedroso, do
referido loteamento.
De acordo com as alegações iniciais, a ré adquiriu o
imóvel em 28.11.2005 e está inadimplente em relação às
contribuições mensais vencidas desde abril de 2015.
Regularmente citada, a réu apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial (fls. 44/55).
Após detida
análise
dos
autos,
notadamente dos
documentos que instruem o feito, verifica-se que a
associação autora foi constituída em momento ulterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000556-18.2017.8.26.0348
4
aquisição do imóvel pela ré (fls. 19/22 e 60/66) e não há
nenhum elemento nos autos indicativo de que a ré tenha a
ela se associado.
De acordo com o entendimento do C. STJ, no julgamento
dos Recursos Especiais 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, as
taxas de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram.
O Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, no Recurso Especial
no 1.280.871-SP, em seu voto condutor asseverou que: “Se a
compra se opera em data posterior à constituição da
associação, na ausência de fonte criadora da obrigação
(lei ou contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas
calcado
no
princípio
enriquecimento
sem
causa,
em
detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e
da liberdade associativa, instituir um dever tácito a
terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de
princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade
de
preponderância,
os
preceitos
constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo Tribunal
Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se
assim o desejar ou entender.”

Feitas essas considerações, e levando em conta de que
não há prova de que a ré tenha se associado ou aderido ao
ato que instituiu o encargo, a improcedência do pedido,
nos termos da decisão do C. STJ, foi medida que se impôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000556-18.2017.8.26.0348
5
3-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Diante do não acolhimento da pretensão recursal, fica mantida a
condenação da autora nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios, serem majorados para 15% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
4.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica